Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716598-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Kênia Marra Godinho Marques Lucas Izaias do Couto Embargados: Mindverso Assessoria &amp; Tecnologia Ltda Daniel Ferreira Freitas Vitória Cristina da Silva dos Santos Freitas D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Kênia Marra Godinho Marques e Lucas Izaias do Couto contra a decisão que conheceu parcialmente o recurso e indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelos ora embargantes (Id. 46357982). Os embargantes argumentam em suas razões (Id. 46768606), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição. Assim, alegam que a desconsideração da personalidade jurídica consiste em medida útil, o que revela o interesse recursal na hipótese. Sustentam, ainda, que a quantia bloqueada por meio do Sisbajud é ínfima em relação ao valor do crédito a ser satisfeito e os documentos produzidos comprovam a insolvência dos devedores. Afirmam que a chamada “teoria menor” da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada à hipótese, tendo em vista a caracterização da relação de consumo entre as partes. Também aduzem que o endereço onde deveria estar situada a sede da pessoa jurídica devedora não condiz com a realidade dos fatos. Acrescentam que a cadeia de transferências sucessivas de determinado veículo revela conduta suspeita praticada pelo segundo recorrido (Daniel). Requerem, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, reformada a decisão embargada e, assim, deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal, com o posterior provimento do agravo de instrumento. O prazo para o oferecimento das contrarrazões aos embargos de declaração transcorreu sem que houvesse manifestação das partes adversas (Id. 47773125, Id. 47767781 e Id. 47773563). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, rezão pela qual deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição, para a finalidade de interposição dos embargos de declaração, é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do acórdão. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso em deslinde a decisão embargada evidenciou a ausência de interesse recursal em relação às pretendidas pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud. Além disso a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, no caso concreto, foi fundamentada de modo claro e adequado, senão vejamos (Id. 46357982): “Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. No caso, a despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. Nesse contexto, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Pelo teor das decisões referidas no Id. 155859841 e Id. 156098045 dos autos do processo de origem, é possível perceber que o Juízo singular já deferiu as pesquisas de bens requeridas pelos ora agravantes, por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal destinado a promover a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Mindverso Assessoria &amp; Tecnologia Ltda. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame os recorrentes pretendem obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrida. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Codigo Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” O cenário descrito pelos recorrentes revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Isso, porque a mera ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 987313, 20160020410619AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, publicado no DJE: 01/02/2017, p. 467-505)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015, publicado no DJE: 05/05/2015, p. 240)” (Ressalvam-se os grifos) Os recorrentes formularam requerimento destinado a promover desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo de origem, mas não demonstraram o preenchimento dos requisitos autorizadores para a consecução da medida aludida. Convém observar que os documentos coligidos nestes autos, bem como nos autos do processo de origem, não são suficientes para a comprovação do alegado abuso de personalidade jurídica ou da prática de ato ilícito pelos recorridos, que justifique a desconsideração da personalidade jurídica pretendida. Diante desse cenário as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal.” Ademais, a causa de pedir destacada na demanda originária é fundada, a princípio, no alegado descumprimento de obrigação constituída por meio de contrato societário (sociedade em conta de participação). Ainda que seja possível o questionamento da natureza jurídica do negócio jurídico em referência, a suposta existência de relação de consumo não consiste em questão jurídica previamente suscitada e decidida pelo Juízo singular. Logo, não é possível, ao menos momentaneamente, examinar o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica com suporte na chamada “teoria menor”, que é adotada pelo CDC. Nesse contexto também não pode ser logicamente concebida a ocorrência de omissão ou contradição por meio da alegação de ausência de exame de elementos de prova, tampouco de documentos trazidos aos autos após a interposição do agravo de instrumento. Na hipótese os embargantes apenas discordam das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão ou de contradição. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMAN HO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se não ocorrente a alegada omissão a ser suprida ou a apontada contradição a ser esclarecida. Com esses fundamentos, nego provimento os embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator